Tribunal: STF
Processo: ARE 1373867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:



    “SÚMULA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO POR MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL Nº 3.597/94 - SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    (...)



    Verificado que a progressão não foi concedida pelo fato da Administração Pública não ter constituído a comissão para promover a avaliação do servidor, não dependendo de outros requisitos, impõe-se a sua promoção, haja vista que a Administração Pública não pode se valer de sua própria omissão para servir de obstáculo e prejudicar direito assegurado ao servidor de obter promoção na carreira.



    (...)



    Por mais que a Administração Pública esteja adstrita ao princípio da legalidade, só podendo fazer o que a lei determina, é imperioso ressaltar que, através dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0511.12.001498-6/002 e 1.0686.10.0134416/002 o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já firmou o posicionamento no sentido de que ‘a previsão na lei local de progressão na carreira obriga a Administração a prover o atendimento das exigências para o seu cumprimento e, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida na Lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores’.



    Ainda mais, o art. 523 do Regimento Interno do TJMG dispõe que ‘o julgamento ocorrido no incidente de uniformização de jurisprudência vinculará o julgamento dos recursos de matéria idêntica.’ Por sua vez o § 5º, do art. 529 do mesmo diploma disciplina que ‘a uniformização é de cumprimento obrigatório pelos órgãos fracionários’.



    (...)



    Assim, com a devida vênia dos entendimentos em contrário, entendo que deve prevalecer a dispensa do requisito relativo à avaliação de desempenho enquanto esta não for promovida pelo terceiro interessado. O recurso não deve ser acolhido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente